Tribunal: TJSP
Processo: 2095403-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou sua conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou sua conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada não só pela quantidade de entorpecente apreendido (cerca de 2kg de maconha), bem como em razão da sua constatada reincidência específica, sinalizando a periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.